Tribunal: TJDFT
Processo: 0732082-39.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0732082-39.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANNELISE SCHMITKE AZEVEDO BELCHIOR TISI, BRADESCO SAUDE S/A APELADO: BRADESCO SAUDE S/A, ANNELISE SCHMITKE AZEVEDO BELCHIOR TISI D E C I S Ã O Defiro o pedido de sustentação oral de ANNELISE SCHMITKE AZEVEDO BELCHIOR TISI. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 2 de abril de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator